Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-95.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-95.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY DIVINA CLEMENTE - CPF: 303.431.001-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003076-95.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Suely Divina Clemente

Apelada
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o citando está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003076-95.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Suely Divina Clemente

Apelada
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Suely Divina Clemente
, por meio da Defensoria Pública, na função de curadora especial, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que nos autos da
ação monitória que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre, julgou improcedente os embargos monitórios, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a nulidade da citação por edital, tendo em vista que a autora/apelada não cumpriu com o seu dever de procurar possíveis endereços da ré. Assevera que a cooperativa apresentou um único endereço e sequer buscou ou solicitou a realização de pesquisas nos sistemas informatizados.

Segue sustentando a necessidade de exaurimento das possibilidades de localização da parte ré para que seja realizada a citação pessoal, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 136944192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003076-95.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Suely Divina Clemente

Apelada
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre ajuizou ação monitória em face de Suely Divina Clemente, aduzindo ser credora da quantia de R$ 69.332,25 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), decorrente da utilização de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal, vinculados à conta corrente n. 45.846-5, agência 0805, de titularidade da demandada.

Diante da tentativa frustrada de citação pessoal da ré, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, oportunidade em que aviou embargos monitórios, defendendo a nulidade da citação editalícia, ante a ausência de esgotamento dos meios de localização da demandada.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos monitórios, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a nulidade da citação por edital, tendo em vista que a autora/apelada não cumpriu com o seu dever de procurar possíveis endereços da ré. Assevera que a cooperativa apresentou um único endereço e sequer buscou ou solicitou a realização de pesquisas nos sistemas informatizados.

Segue sustentando a necessidade de exaurimento das possibilidades de localização da parte ré para que seja realizada a citação pessoal, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que a tentativa de citação por oficial de justiça ocorreu em uma única oportunidade, sendo certificado:

“
Deixei de citar a executada SUELY DIVINA CLEMENTE por não encontrá-la nesta cidade e comarca. Vizinhos da casa indicada disseram que ela mudou-se para o Estado do Paraná, sem deixar endereço certo. Dou fé.”
(id. 136944159)

Instada a se manifestar, a cooperativa postulou pela citação por edital, sob a justificativa de que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido, sem ao menos realizar qualquer diligência no sentido de localizar novo endereço, ou, ainda, solicitar a busca pelos sistemas informatizados (id.
136944160
).

Assim, resta evidente que a apelada não apresentou uma prova sequer de que esgotou todos os meios de localização da demandada, ora apelante, tendo o MM. Juiz, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente à matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o

O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da demandada, pois sequer foi realizada busca pelo sistema conveniado.

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal da demandada por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização da ré.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Nessa trilha, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, anulo a citação realizada e os atos subsequentes, desconstituindo a sentença, determinando que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022